Tribunal: TJSP
Processo: 2050126-83.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
res n. 38/1998, 65/2002 e 145/2007, que dispõem sobre a Estrutura Administrativa da Prefeitura – Alegação de violação aos artigos 35, 111, 115, 144, 150 e 251 da Constituição Estadual, sob o argumento de que os cargos criados não se destinam a direção, chefia ou assessoramento – Extinção parcial do processo por ausência de interesse – Revogação da Lei Complementar n. 38/1998 pela Lei Complementar n. 280/2015 – Cargo de "Guarda Municipal" que não é de comissão e cargo de "Assessor Técnico Administrativo" que já foi declarado inconstitucional no âmbito da ADI n. 178.048-0/3-00 – Procedência dos demais pedidos – Inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, quanto aos cargos de "Comandante da Guarda Municipal", "Subcomandante da Guarda Municipal", "Corregedor Geral" e "Ouvidor Geral", que devem ser preenchidos por servidores efetivos da respectiva carreira, visto que pressupõem o conhecimento específico da Instituição – Entendimento pacífico deste C. Órgão Especial – Inconstitucionalidade, com redução de texto, dos demais cargos em comissão - De acordo com o art. 115, V, da Constituição Estadual, os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento – A corroborar, o E. Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, no âmbito do Tema 1.010 de Repercussão Geral, segundo o qual os respectivos cargos não se prestam ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais, bem como pressupõem a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado – Hipótese em que todos os cargos restantes destinam-se ao desempenho de atividades rotineiras, técnicas, burocráticas, operacionais e meramente executórias, desprovidas de autonomia decisória, política ou discricionária, que não pressupõem a existência de relação especial de fidúcia – AÇÃO PROCEDENTE, na parte conhecida, com modulação e ressalva.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2050126-83.2024.8.26.0000; Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 16/10/2024; Data de Registro: 17/10/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Renato Rangel Desinano

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

16/10/2024

Data de publicação:

17/10/2024

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Município de Itaquaquecetuba - Leis Complementares n. 38/1998, 65/2002 e 145/2007, que dispõem sobre a Estrutura Administrativa da Prefeitura – Alegação de violação aos artigos 35, 111, 115, 144, 150 e 251 da Constituição Estadual, sob o argumento de que os cargos criados não se destinam a direção, chefia ou assessoramento – Extinção parcial do processo

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Município de Itaquaquecetuba - Leis Complementares n. 38/1998, 65/2002 e 145/2007, que dispõem sobre a Estrutura Administrativa da Prefeitura – Alegação de violação aos artigos 35, 111, 115, 144, 150 e 251 da Constituição Estadual, sob o argumento de que os cargos criados não se destinam a direção, chefia ou assessoramento – Extinção parcial do processo por ausência de interesse – Revogação da Lei Complementar n. 38/1998 pela Lei Complementar n. 280/2015 – Cargo de "Guarda Municipal" que não é de comissão e cargo de "Assessor Técnico Administrativo" que já foi declarado inconstitucional no âmbito da ADI n. 178.048-0/3-00 – Procedência dos demais pedidos – Inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, quanto aos cargos de "Comandante da Guarda Municipal", "Subcomandante da Guarda Municipal", "Corregedor Geral" e "Ouvidor Geral", que devem ser preenchidos por servidores efetivos da respectiva carreira, visto que pressupõem o conhecimento específico da Instituição – Entendimento pacífico deste C. Órgão Especial – Inconstitucionalidade, com redução de texto, dos demais cargos em comissão - De acordo com o art. 115, V, da Constituição Estadual, os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento – A corroborar, o E. Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, no âmbito do Tema 1.010 de Repercussão Geral, segundo o qual os respectivos cargos não se prestam ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais, bem como pressupõem a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado – Hipótese em que todos os cargos restantes destinam-se ao desempenho de atividades rotineiras, técnicas, burocráticas, operacionais e meramente executórias, desprovidas de autonomia decisória, política ou discricionária, que não pressupõem a existência de relação especial de fidúcia – AÇÃO PROCEDENTE, na parte conhecida, com modulação e ressalva.